Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Prova. Desclassificação para uso. Privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a busca domiciliar se deu com violação de domicílio; (ii) se as provas são suficientes para condenação ou a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) se é caso de reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre crime – logo após o réu ter agredido a vítima, para assegurar a posse de bicicleta roubada no dia anterior e depois da vítima dizer que já havia comprado droga do réu e que ele possuía arma de fogo -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam tráfico de drogas, sobretudo pelas declarações de vítima que acabava de ser agredida pelo réu em razão de briga relacionada à venda de drogas, além da diversidade de drogas apreendidas na residência do réu - cocaína, maconha e comprimido de MDA.
5. O fato de o réu - que é primário e sem antecedentes – registrar dois atos infracionais - não é suficiente, por si, para provar que integra organização criminosa ou se dedica a atividade criminosa com habitualidade e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sobretudo quando os atos foram praticados há mais de cinco anos e ambos foram resolvidos com remissão.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 (RE 603.616); STJ, HC 598.051/SP; STJ, EREsp 1.916.596/SP.